Tribunal: TJSP
Processo: 2044966-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - Acolhimento de impugnação da Municipalidade de Piracicaba - Sentença exequenda que manteve exigível o IPTU incidente sobre o imóvel dos recorrentes, afastando tão somente sua progressividade e a majoração por decreto publicado no mesmo exercício - Lançamentos que devem ser apenas retificados por simples operação aritmética, não sendo, portanto,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - Acolhimento de impugnação da Municipalidade de Piracicaba - Sentença exequenda que manteve exigível o IPTU incidente sobre o imóvel dos recorrentes, afastando tão somente sua progressividade e a majoração por decreto publicado no mesmo exercício - Lançamentos que devem ser apenas retificados por simples operação aritmética, não sendo, portanto, obstados pela decadência - Jurisprudência do E. STJ - Impossibilidade de inclusão, nas verbas exequendas, das custas e despesas relativas à interposição de recursos especial e extraordinário que tiveram o seu seguimento negado - Ausência de causalidade a ser imputada à Municipalidade - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044966-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes
RENATO CESAR PENATI e PATRICIA ROCHA LAVORENTI PENHA, é
agravado MUNICIPIO DE PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO
E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044966-19.2020.8.26.0000 -Voto no 8627
2
Agravo de Instrumento no 2044966-19.2020.8.26.0000
Agravantes: Renato Cesar Penati (e outra)
Agravada: Municipalidade de Piracicaba
Comarca: Piracicaba
Juíza de origem: Ana Lúcia Graça Lima Aiello
VOTO No 8627
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de
Sentença - Acolhimento de impugnação da Municipalidade
de Piracicaba - Sentença exequenda que manteve exigível o
IPTU incidente sobre o imóvel dos recorrentes, afastando
tão somente sua progressividade e a majoração por decreto
publicado no mesmo exercício - Lançamentos que devem
ser apenas retificados por simples operação aritmética, não
sendo, portanto, obstados pela decadência - Jurisprudência
do E. STJ - Impossibilidade de inclusão, nas verbas
exequendas, das custas e despesas relativas à interposição
de recursos especial e extraordinário que tiveram o seu
seguimento negado - Ausência de causalidade a ser
imputada à Municipalidade - Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Renato Cesar Penati e outra em Cumprimento de Sentença que movem
contra a Municipalidade de Piracicaba para esta cumpra obrigação de fazer,
consubstanciada na juntada dos comprovantes do cancelamento dos créditos
tributários relativos aos exercícios de 1996 a 2005 especificados na exordial
(declarados inexigíveis), e realize o pagamento da quantia de R$ 2.752,41, a
título de despesas processuais e honorários advocatícios, discriminada a fls. 06
dos autos de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044966-19.2020.8.26.0000 -Voto no 8627
3
O recurso se dirige à r. decisão de fls.
207/208 do feito originário, por meio da qual o D. Juízo a quo, acolhendo
impugnação da Municipalidade (fls. 119/122, idem), deu por cumprida a
obrigação de fazer (juntada dos comprovantes de baixa dos débitos em
testilha) e excluiu, do cálculo dos agravantes, as custas referentes à
interposição de recursos especial e extraordinário.
Os recorrentes alegam que a condenação deve
abranger todas as despesas e custas processuais, até o trânsito em julgado,
incluindo aquelas voltadas à interposição de recursos especial e extraordinário,
porquanto a Fazenda foi sucumbente na maior parte do pedido. Argumentam
que o Município não poderia aproveitar lançamentos anteriores e realizar mero
recálculo do imposto ao cumprir a sentença, mas sim realizar novos
lançamentos, se ainda não decadentes, não se aplicando o prazo do art. 173, II,
do Código Tributário Nacional, dado que os créditos foram anulados por
vícios materiais. Aduzem, ainda, que, mesmo que se considerasse que os
lançamentos não foram cancelados, a alteração de critérios jurídicos por
decisão judicial somente atingiria fatos geradores posteriores, nos termos do
art. 146 do CTN.
Requerem, pois, o provimento ao recurso,
reformando-se a decisão agravada em conformidade ao quanto alegado.
Não houve pedido liminar.
Contraminuta a fls. 242/246.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Como fundamentado na r. decisão recorrida,
não se reputa possível a pretensão dos agravantes de se incluírem, no montante
exequendo, as custas e despesas relativas à interposição de recursos especial e
extraordinário, eis que ambos tiveram o seu seguimento negado pelos E.
Tribunais Superiores (fls. 168/169 e 188/191 dos autos de origem).
Desse modo, no que se refere a tais despesas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044966-19.2020.8.26.0000 -Voto no 8627
4
não há causalidade a ser imputada à Municipalidade, já que os agravantes não
lograram êxito em tais recursos. Nos termos do art. 82, § 2o, do CPC, o
pagamento de despesas pela parte vencida compreende tão somente aquelas
adiantadas pelo vencedor até a plena satisfação do direito, nelas não se
incluindo, portanto, os dispêndios com o manejo de recursos não providos ou
não conhecidos, vez que não restou estipulado que a parte contrária havia dado
causa à sua interposição.
Superado esse tópico, melhor sorte não assiste
aos recorrentes no tocante à alegação de que os lançamentos de IPTU,
corrigidos para se adequarem ao Acórdão proferido, estariam fulminados pela
decadência.
No v. Acórdão exequendo, copiado a fls.
81/94 dos autos originários, foi reconhecida a ilegalidade da parcela
progressiva do IPTU e daquelas resultantes da majoração por meio de decreto
publicado no mesmo exercício, bem como a inconstitucionalidade das Taxas
de Serviços Públicos (fls. 92/93).
Do que se infere dos documentos de fls.
124/133, o Município cumpriu, na totalidade, a obrigação de fazer, nos termos
do referido julgado, procedendo ao cancelamento das Taxas de Serviços
Públicos e ao recálculo do IPTU.
Nos termos do mencionado Acórdão, a
constituição do crédito de IPTU não foi, como um todo, anulada, tendo sido
apontada, tão somente, a necessidade de se decotarem, do lançamento, as
parcelas indevidas:
“[...] o imposto é devido, o que é ilegal é a
parcela progressiva e aquelas decorrentes do
aumento ilegal em razão da majoração da base
de cálculo e da atualização por decreto
publicado no mesmo exercício, de molde a
contaminar o lançamento apenas de forma
parcial.” (fls. 93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044966-19.2020.8.26.0000 -Voto no 8627
5
Além disso, o E. STJ tem por firmado o
entendimento no sentido de que, excluída a progressividade, o imposto
permanece sendo devido pela alíquota menor, sem tornar nulo o título ou haver
necessidade de novo lançamento, sendo que o mesmo raciocínio se aplica às
parcelas acrescidas pelos decretos publicados no mesmo exercício, dado que a
correção do lançamento envolve simples operação aritmética:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. IPTU E TAXAS. COBRANÇA
PROGRESSIVA.
MANUTENÇÃO
DA
MENOR
ALÍQUOTA. DECOTE NA CDA.
ADMISSIBILIDADE. OPERAÇÕES MERAMENTE
ARITMÉTICAS. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO NO
JULGADO.

RAZÕES

GENÉRICAS.
SÚMULA284/STF. PRECEITOS FEDERAIS NÃO-
PREQUESTIONADOS.
SÚMULAS
282/STF
e
211/STJ.
1. É indispensável que a parte recorrente, com
pretensão de anular o acórdão recorrido com
supedâneo no art. 535 do CPC, discorra exatamente
sobre os vícios que estariam a contaminá-lo. A
apresentação de afirmações genéricas implica a
incidência da Súmula 284/STF.
2. Ausentes de prequestionamento preceitos federais
indicados como malferidos, que não foram objeto
de debate nem de deliberação na instância de
origem, apesar da oposição de embargos de
declaração, atraindo os verbetes sumulares 282/STF
e 211/STJ.
3. Na espécie, em sede de embargos à execução, o
Tribunal 'a quo' julgou ilegítima a cobrança das
Taxas de Limpeza e Conservação Pública e de
Iluminação Pública e do IPTU com alíquotas
progressivas, considerando este devido com base na
menor alíquota, razão pela qual determinou o decote
do título executivo, prosseguindo-se a execução.
4. É cediça a jurisprudência do STJ na linha de que
as alterações que possam ocorrer na CDA por
simples operação aritmética não ensejam a sua
nulidade, fazendo-se no título que instrui a
execução o decote da majoração indevida (AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044966-19.2020.8.26.0000 -Voto no 8627
6
REsp779.496/RS, 2a T., Min. Eliana Calmon, DJ de
17.10.2007).
5. Agravo regimental não-provido.”
(AgRg no AG 1066367/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
10/11/2008). (g.n.)
Nesses exatos termos, irretocável a r. decisão
agravada, razão pela qual nego provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora